Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707549-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM DANTAS NUNES, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES RECORRIDO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por JOAQUIM DANTAS NUNES e OUTRA (ID 56455917). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução do feito a este juízo de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.132), afetado com a finalidade de “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 64006961). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido consignou que “não se verifica utilidade na medida requerida de expedição de ofício para pesquisas no CCS, de modo que a jurisprudência deste Tribunal, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, tem afastado a concessão de tal medida por configurar medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo” (ID 52158222). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031